Tribunal: TJES
Processo: 0034647-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034647-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GUILHERMINA COELHO BARRETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO – BANCÁRIO –
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– OCORRÊNCIA – TRANSMUTAÇÃO DO CONTRATO NÃO PLEITEADA PELA AUTORA – SENTENÇA ANULADA.

1.
A teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2.
No caso dos autos, observo que a autora, ao longo da descrição fática e dos pedidos, não externa pretensão no sentido de que a natureza jurídica do contrato firmado seja modificada – o que fora determinado em sentença – , pleiteando, unicamente, a restituição dos valores indevidamente descontados.

3.
Assim sendo, tendo o julgador se distanciado da causa da pedir, analisando algo distinto do que foi pedido, a decretação da nulidade da sentença é medida que se impõe.

4.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
revisional de contrato
ajuizada por
GUILHERMINA COELHO BARRETO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para:

a) determinar a revisão do contrato com a adequação dos índices e demais condições às taxas de mercado praticadas à época para a modalidade de empréstimo consignado, respeitando-se a margem consignável da autora, extirpando-se todos os valores cobrados a título de encargos alienígenas ao empréstimo consignado; e b) condenar o réu à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente pagos, corrigidos pelo IGPM desde o pagamento indevido até a citação, acrescidos de juros e correção pela Taxa Selic a partir da citação.

A parte apelante, em seu recurso, inicialmente, apresenta impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da apelada/autora.

No mérito, sustenta que a r. sentença é
extra petita
, na medida em que não houve pedido de transmutação do negócio jurídico em empréstimo consignado, mas sim de quitação do negócio jurídico inicialmente firmado.

Alega, outrossim, que o contrato fora celebrado sem qualquer vício, uma vez que a autora detinha pleno conhecimento do negócio entabulado e de suas condições.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de indicação da taxa de juros, bem como da restituição simples dos valores, na medida em que não houve cobrança indevida.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034647-23.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADA: GUILHERMINA COELHO BARRETO

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
revisional de contrato
ajuizada por
GUILHERMINA COELHO BARRETO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para:

a) determinar a revisão do contrato com a adequação dos índices e demais condições às taxas de mercado praticadas à época para a modalidade de empréstimo consignado, respeitando-se a margem consignável da autora, extirpando-se todos os valores cobrados a título de encargos alienígenas ao empréstimo consignado; e b) condenar o réu à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente pagos, corrigidos pelo IGPM desde o pagamento indevido até a citação, acrescidos de juros e correção pela Taxa Selic a partir da citação.

A parte apelante, em seu recurso, inicialmente, apresenta impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da apelada/autora.

No mérito, sustenta que a r. sentença é
extra petita
, na medida em que não houve pedido de transmutação do negócio jurídico em empréstimo consignado, mas sim de quitação do negócio jurídico inicialmente firmado.

Alega, outrossim, que o contrato fora celebrado sem qualquer vício, uma vez que a autora detinha pleno conhecimento do negócio entabulado e de suas condições.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de indicação da taxa de juros, bem como da restituição simples dos valores, na medida em que não houve cobrança indevida.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça em favor da autora/apelada, sendo que o próprio Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 99, § 4º, que, a assistência do requerente por advogado particular, de forma isolada, não impede a concessão da gratuidade da justiça.

Outrossim, o apelante não trouxe aos autos elementos aptos a afastar a presunção que milita em favor da ora apelada.

Superada tal questão, acerca da primeira tese recursal, é cediço que, na forma do artigo 141 do CPC,
“o
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Destarte, a teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sob outro prisma, também é certo que, a teor da hodierna jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)”
(AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

Entretanto, no caso dos autos, observo que a autora, ao longo da descrição fática e dos pedidos, não externa pretensão no sentido de que a natureza jurídica do contrato firmado seja modificada – o que fora determinado em sentença – , pleiteando, unicamente, a restituição dos valores indevidamente descontados.

Assim sendo, tendo o julgador se distanciado da causa da pedir, analisando algo distinto do que foi pedido, a decretação da nulidade da sentença é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MANDATO. SUCESSÃO. INCORPORADORA. VALIDADE. CONTRATO. PRORROGAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO
.

(...).

2.
Segundo o princípio da adstrição, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva,
o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu
.

(...).

(REsp 1641446/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. VIOLAÇÃO A DEVERES FUNCIONAIS. INOBSERVÂNCIA DE VEDAÇÕES LEGAIS. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA
. SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1.
É extra petita a sentença que concede bem da vida ou provimento jurisdicional diverso do pretendido, assim como também aquela que concede o bem da vida pretendido com fundamento em causa de pedir não indicada na petição inicial
. (...). 3.Preliminar acolhida. Improcedência do pedido autoral.

(TJES, Classe: Apelação, 48070190029, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Assim, ante a ocorrência de
error in procedendo
, fica prejudicada a análise das demais teses vertidas em recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a r. sentença com o consequente envio dos feito ao juízo singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.